Tribunal: TJDFT
Processo: 0747590-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0747590-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: NILMA NONATO DA SILVA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão da 14a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0707807-65.2017.8.07.0001 movido em desfavor de NILMA NONATO DA SILVA SANTOS, indeferiu a renovação de consulta ao sistema BACENJUD (atual SISBAJUD), a fim de penhorar eventuais créditos em favor da executada. Nas razões recursais (ID 21058469), narra possuir o sistema SISBAJUD abrangência maior que o antigo BACENJUD, pois incluiu as Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP), estas denominadas Fintechs, assim como novas operações como títulos de renda fixa e ações. Aduz serem as Fintechs instituições financeiras exclusivamente digitais e oferecem muitas facilidades aos clientes, com o funcionamento estritamente on-line, razão pela qual atualmente tais plataformas têm sido amplamente utilizadas. Ressalta que os bancos digitais não eram englobados na pesquisa inerente ao BACENJUD, logo, o fato de estarem agora incluídos na base de pesquisa do sistema SISBAJUD, por si só, justifica o deferimento do pedido, sendo irrelevante o decurso de tempo desde a última pesquisa no sistema antigo ou alteração da situação econômica da agravada. Alega, ainda, ser o acesso ao SISBAJUD exclusivo do sistema judiciário, razão pela qual não pode ser considerado como transferência ao judiciário do ônus pela localização de bens. Com tais argumentos, pugna pela suspensão dos efeitos da decisão agravada e a concessão do efeito suspensivo ativo a fim de determinar a realização da consulta ao sistema SISBAJUD em nome da agravada. No mérito, requer sua confirmação. Preparo efetuado (ID 21058479). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu a renovação de consulta ao sistema BACENJUD (atual SISBAJUD), a fim de penhorar eventuais créditos em favor da executada. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Sobre a questão aventada em recurso, esta Corte tem entendido que a reiteração do pedido de diligências, em sistemas como o BACENJUD (atual SISBAJUD), deve ser analisada diante do caso concreto, atendendo ao critério da razoabilidade e à possibilidade de ter ocorrido alteração na situação econômica da parte devedora. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DE RAZOABILIDADE. 1. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisas de ativos financeiros em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Precedentes. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1275497, 07045632920208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em análise preliminar da controvérsia, sem adentrar na relevância dos argumentos recursais, notadamente no que diz respeito às inovações trazidas com o sistema judicial SISBAJUD, verifico a urgência do pleito, haja vista a determinação de indicação de bens da parte executada passíveis de penhora, sob pena de arquivamento do feito. Diante do exposto, sem prejuízo de melhor exame da matéria quando do julgamento do presente recurso pelo órgão colegiado após o contraditório, CONCEDO o efeito suspensivo tão somente para obstar o arquivamento do processo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 6 de novembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator